Tribunal: CARF
Processo: 13794.720590/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720590/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
PREDIAL PRIMUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não estejam com a
exigibilidade suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos
do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-56.327, proferido pela 13a
Turma da DRJ/ RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional (Ato Declaratório Executivo
ADE DRF/NIT no 750176, de 10/09/2012).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720590/2012-95
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720590/2012-95

Trata-se de manifestação de inconformidade oposta pelo interessado acima qualificado
contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIT no 750176, de 10/09/2012,
através do qual a mesma foi excluída do Simples Nacional, em virtude de possuir
débitos de natureza tributária com exigibilidade não suspensa, relacionados às fls. 12,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, com efeito a partir de 01/01/2013.
2. Em suas razões de impugnação, a interessada alega que a multa por atraso na entrega
da DIMOB é indevida, eis que apresentada dentro do prazo assinalado pela IN RFB no
1122/2011.
3. Já em relação aos débitos previdenciários debcad no 35.433.626-6 e 35.433.627- 4,
informa que os mesmos se encontram em fase de embargos à execução, ainda não
decididos.
A 13a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio Inconformada
A Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
(...)
Pelo Ato Declaratório Executivo DRT/ NIT n° 750176 de 10/06/2012, a empresa foi
excluída do Regime Simples Nacional, tendo como, data vénia, incoerente justificativa,
de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Existiam no ato declaratório executivo acima dois tipos de débitos: Previdenciários que
tem o número de debcad de no 35.433.626-6 e debcad n° 35.433.627-4 e débitos Não
Previdenciários referentes a dimob de 2011, sob os quais foram aceitos as alegagoes
feitas em nossa defesa, pois se tratava da prorrogação do prazo de entrega da mesma no
ano de 2011, em que nossa região foi devastada por uma tragédia climática amplamente
divulgada na imprensa.
Fazendo uso do direito de apresentar impugnação ao Ato Declaratório no que diz
respeito aos débitos previdenciários descritos acima, a empresa protocolou no dia
16/10/2012, documento contestando a exclusão, e apresentando as devidas razoes, ato
este que gerou o Processo de n° 13794.720590/2012-95.
Os débitos a que se refere o ADE, são débitos previdenciários, que estão com processos
judiciais (execuções fiscais) em curso de números 2002.5105000770.7 com seu
embargos a execução de n° 2006.5105001082.7 e o execução fiscal 2002.5105000779.3
com embargos â execução sob o n° 2006.5105000696.4 , valendo dizer, que a Empresa
já teve êxito parcial em primeira instância, não sendo justo então ser excluída do
Regime do Simples Nacional, por uma divida que está sob discussão, sem haver coisa
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720590/2012-95

julgada, e que como constam sentem as anexo (docs. 1 e 2 ) a Predial Primus já teve a
certeza em juízo ad quo que o seu direito foi violado.
(...)
Estes débitos a que se refere o ADE, são débitos previdenciários referentes aos
processos, " debcad de n° 35.433.626-6 e debcad no 35.433.627-4" , vale dizer, que
existe execução fiscal ajuizada, entretanto embargadas, conforme se verifica pela
certidão referente a ação fiscal em que, fica claro a determinação da suspensão do
processo até o trânsito em julgado dos embargos, conforme cópia em anexo
supracitadas acima.
Portanto, a justificativa do julgamento para que se mantenha a exclusão do Regime do
Simples Nacional NÃO procede, visto que os débitos estão com sua exigibilidade
suspensa, como ficou provado mais uma vez neste presente ato e conforme determina a
Lei Complementar n° 123/2006 em seu art. 17o inciso V.
E, por fim, a Recorrente requereu:
Isto posto, a Recorrente requer que este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF dê provimento ao presente RECURSO VOLUNTARIO para reformar a decisão
proferida pela 13a Turma da DRJ/RJ1, mantendo-se, por conseguinte, a Recorrente no
Regime SIMPLES NACIONAL, tendo em vista que:
A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa atualmente em vigor (docs. em anexo),
expedida pela Receita Federal do Brasil, comprova que não existem débitos em aberto
em nome da Recorrente; e As certidões extraídas das execuções fiscais nos
2002.5105000770.7 e 2002.5105000779.3 (docs. em anexo) comprovam que os débitos
nelas executados encontram-se suspensos juntamente com a tramitação dos processos
executivos em razão do oferecimento de bem imóvel â penhora, regularmente aceito
pela Fazenda Nacional para garantia dos débitos executados (imóvel de valor muito
superior â soma dos débitos).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal e da decisão recorrida sob o
argumento de que os débitos motivadores de exclusão, parte seria indevido e parte seria objeto
de execução fiscal com garantia efetivada suspendendo que, supostamente, suspenderia a
exigibilidade do crédito tributário em questão.
Incialmente, vale fazer algumas considerações acerca do SIMPLES Nacional.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720590/2012-95

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720590/2012-95

Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da Recorrente no
sistema SIMPLES Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente
ao da ciência da comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já expostos, a Recorrente foi excluída do SIMPLES
Nacional indeferido por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006,
consoante Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIT no 750176, de 10/09/2012 (e-fls. 22).
Assim, a exclusão em questão deu-se devido à existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, a seguir relacionados:
 Multa por atraso na entrega da DIMOB relativa ao ano-calendário 2010,
no valor de R$ 10.000,00;
 Débitos previdenciários referentes aos processos debcad no 35.433.626-6 e
35.433.627-4.
Quanto à multa por atraso na entrega da DIMOB, conforme restou consignado no
acórdão de piso, a Recorrente impugnou a exigência nos autos do processo no
13794.720611/2012-72 a revisão do lançamento, ainda pendente de apreciação. Logo, a exclusão
da Recorrente do SIMPLES Nacional por este débito não se justifica mais.
Lado outro, no tocante aos débitos previdenciários referentes aos debcad nos
35.433.626-6 e 35.433.627-4 há execuções fiscais ajuizadas (nos 2002.5105000770.7 e
2002.5105000779), porém, com penhora efetuada em tais processos e devidamente embargadas,
o que segundo a Recorrente suspenderia a exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Porém, vale destacar que razão não assiste à Recorrente, visto que a penhora
efetuada (pressuposto de interposição dos Embargos à Fiscal) têm o condão de tão somente o
prosseguimento do curso da Execução Fiscal e a respectiva cobrança judicial e não a
exigibilidade do crédito tributário, vez que as hipóteses de suspensão da exigibilidade estão
relacionadas no art. 151 do CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720590/2012-95

de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Destarte, a penhora não é meio apto para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, por não estar prevista no art. 151 do CTN, mas sim sobrestar o curso do processo
executivo, o que torna legítima a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional.
Inclusive, esse é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, que
apenas de não ter efeito vinculante, serve como orientação e fundamentação:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE
FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM A EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. ARTIGO 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. GARANTIA
DA EXECUÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
DO DEVEDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A vedação do ingresso, no Simples Nacional, prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar 123/2006 (existência de débito fiscal cuja exigibilidade não esteja
suspensa), subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha
garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução tenham sido recebidos no
efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas no artigo 151, do CTN (causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário).
2. A Lei Complementar 123/2006 instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), no âmbito da União, dos Estados Membros e dos
Municípios (artigo 12).
3. O Comitê Gestor do Simples Nacional (vinculado ao Ministério da Fazenda e
composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, e dos
Municípios) é o órgão competente para regulamentar a opção, a exclusão, a tributação, a
fiscalização, a arrecadação, a cobrança, a dívida ativa e o recolhimento dos tributos,
abrangidos pelo aludido regime especial de tributação (artigos 2o, inciso I, §§ 1o e 6o, da
Lei Complementar 123/2006).
4. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de
arrecadação, do IRPJ, do IPI, da CSLL, da COFINS, do PIS, da Contribuição Patronal
Previdenciária (para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica), do ICMS e do
ISSQN (artigo 13, da Lei Complementar 123/2006).
5. A ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, devido ao INSS
ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, constitui uma das hipóteses de
vedação do ingresso da microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples
Nacional (artigo 17, inciso V, da Lei Complementar 123/2006), o que não configura
ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre
concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo, razão pela
qual inaplicáveis, à espécie, as Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal
(Precedentes da Primeira Turma do STJ: RMS 30.777, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 16.11.2010, DJe 30.11.2010; RMS 27376/SE, Rel.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720590/2012-95

Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 04.06.2009, DJe 15.06.2009; e RMS
25364/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 18.03.2008, DJe 30.04.2008).
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no
artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para
o ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos
débitos pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito
do montante integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos;
concessão de liminar em mandado de segurança; concessão de liminar ou de
antecipação de tutela em outras espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem
a prática de atos de cobrança pelo Fisco, afastando a inadimplência do
contribuinte, que é considerado em situação de regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não prevista
no artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade
do crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere
na exigibilidade do crédito tributário. (Grifeit)
9. Conseqüentemente, não merece reforma o acórdão regional, máxime tendo em vista
que a adesão ao Simples Nacional é uma faculdade concedida ao contribuinte, que pode
anuir ou não às condições estabelecidas na lei, razão pela qual não há falar-se em
coação perpetrada pelo Fisco.
10. Recurso ordinário desprovido.
(RMS
27473/SE,
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA2008/0171063-0, Min Luiz Fux, Data de julgamento: 22/02/2011)
Ressalto, ainda, nos termos do art. 739-A do CPC, a Recorrente não comprovou
nos autos que, em que pese a penhora alegada, que possíveis Embargos à Execução Fiscal teria
sido recebido com efeitos suspensivos. E esse ônus probatório cabe ao contribuinte com base na
legislação aplicável ao caso.
Portanto, em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa para com
a Fazenda Pública Federal, não respaldo à pretensão que vise assegurar a permanência da
Recorrente no SIMPLES Nacional, por expressa vedação legal (art. 17, V da LC 123/06), não
cabendo reparos ao ato declaratório de exclusão, que foi emitido em conformidade com a
legislação vigente.
Assim sendo, entendo que não restou comprovada a ocorrência de nenhuma
hipótese de suspensão da exigibilidade e/extinção dos débitos, no prazo determinado pelas
normas de regência, que deram origem ao Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do
Simples Nacional, logo, não há como reformar a decisão recorrida, com a qual declaro minha
concordância.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720590/2012-95

Logo, não há como lograr êxito o intento da Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, visto estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital